Tribunal: TCU
Processo: 007.673/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pelo do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), em 2014.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Olinaldo Barbosa da Silva, por conta da omissão do dever de prestar contas dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b", "c" e § 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", e 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Olinaldo Barbosa da Silva revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Olinaldo Barbosa da Silva, condenando-o ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/3/2014 7,40 4/4/2014 7,40 18/2/2014 7.224,30 18/2/2014 256,13 18/2/2014 5.062,00 13/3/2014 4.640,19 4/4/2014 1.205,49 13/3/2014 7,40 19/3/2014 7,40 4/4/2014 7,40 18/2/2014 1.880,00 18/2/2014 5.216,65 13/3/2014 3.535,94 19/3/2014 315,85 4/4/2014 1.751,64 18/2/2014 865,26 18/2/2014 4.275,40 20/3/2014 7,40 20/3/2014 7,40 20/3/2014 7,40 1/4/2014 7,40 4/4/2014 7,40 4/4/2014 7,40 4/4/2014 7,40 18/2/2014 400,00 18/2/2014 2.098,02 18/2/2014 77,00 18/2/2014 8.417,00 18/2/2014 11.475,50 18/2/2014 24.780,75 11/3/2014 339,80 11/3/2014 11.902,75 13/3/2014 11.592,30 20/3/2014 2.389,07 20/3/2014 1.210,00 20/3/2014 435,62 1/4/2014 1.445,00 4/4/2014 3.152,36 4/4/2014 4.600,62 4/4/2014 5.199,22 2/1/2014 350,00 2/1/2014 4.073,74 3/1/2014 959,11 3/1/2014 6.996,25 31/1/2014 1.900,00 28/3/2014 5.623,00 14/5/2014 8.850,00 22/5/2014 6.785,00 29/5/2014 7.235,00 3/6/2014 3.245,00 10/7/2014 10.030,00 30/7/2014 5.900,00 3/9/2014 5.782,00 26/9/2014 2.360,00 13/11/2014 7.000,00 24/11/2014 6.490,00 1/12/2014 5.900,00 25/4/2014 4.711,30 25/4/2014 4.546,13 13/5/2014 4.640,19 17/6/2014 4.500,61 30/7/2014 5.360,06 28/8/2014 4.640,19 17/10/2014 4.969,41 31/10/2014 2.224,14 14/11/2014 2.505,15 28/11/2014 4.729,29 16/12/2014 4.628,38 30/12/2014 3.999,46 13/5/2014 4.723,14 9/6/2014 4.350,00 16/7/2014 2.309,00 1/8/2014 5.500,90 5/8/2014 5.687,40 25/9/2014 3.000,50 25/4/2014 3.022,78 13/5/2014 3.160,04 5/6/2014 4.800,06 17/6/2014 2.000,06 30/7/2014 2.000,06 28/8/2014 2.000,06 17/10/2014 2.350,23 17/10/2014 2.000,06 28/11/2014 2.000,06 16/12/2014 1.178,96 30/12/2014 1.055,98 5/6/2014 3.402,00 5/6/2014 180,19 5/6/2014 103,10 5/6/2014 509,50 17/6/2014 650,00 10/7/2014 701,40 30/7/2014 856,57 28/8/2014 856,57 25/9/2014 2.000,45 23/10/2014 7.428,59 24/10/2014 1.950,00 9.3. aplicar a Olinaldo Barbosa da Silva multa no valor de R$ 88.080,00 (oitenta e oito mil e oitenta reais), com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4 fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. encaminhar cópia desta decisão: 9.7.1 ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para a ciência; 9.7.2 à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.